Tribunal: TJES
Processo: 5000953-12.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2023-05-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000953-12.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EXPLO BRASIL INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP
RECORRIDO: CEARA DE FATIMA FERREIRA TABORDA
RELATOR(A):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000953-12.2021.8.08.0011

RECORRENTE: EXPLO BRASIL INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA – EPP

RECORRIDO: CEARA DE FATIMA FERREIRA TABORDA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO DR. RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por EXPLO BRASIL INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA (Id 1688537) em face da Sentença proferida pelo Juízo do 2
o
Juizado Especial Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Ação de Cobrança e condenou a ré ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos materiais, em favor do autor.

No recurso, sustentou, preliminarmente: (i) ilegitimidade passiva. No mérito, em síntese: (ii) o cheque fora sustado por justo motivo e por isso não é título exequível, bem como não teria a recorrente legitimidade para responder por eventual endosso realizado indevidamente após a sustação do documento; (iii) a recorrida possuía relação com a empresa destinatária do cheque e conhecimento do desacordo comercial, inexistindo boa-fé de sua parte.

Recurso tempestivo e com preparo realizado, consoante certidão de ID 1688540.

Foram apresentadas contrarrazões, no Id 1688542, em que pugnou, em síntese, pela manutenção da sentença e condenação da recorrente em litigância de má-fé.

É o relatório. Passo a decidir.

C
onheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu regular efeito, conforme o artigo 43 da Lei 9099/95.

Passo a apreciar a preliminar de ilegitimidade passiva.

A legitimidade é condição da ação pela qual se afere a pertinência subjetiva da parte em relação à demanda. A sua análise, porque referente à admissibilidade, deve ser realizada em estado de asserção.

Como ensina José Roberto dos Santos Bedaque, a legitimidade não se confunde com a titularidade do direito, na medida em que “é aferida com base no direito substancial afirmado pelo autor, não na sua efetiva existência,” (BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do Processo e Técnica Processual. São Paulo: Malheiros: 2006, p. 281).

Nos termos da jurisprudência consagrada do STJ, “as condições da ação, entre elas a legitimidade ativa, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória” (REsp 1662847/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017).

Em que pesem as alegações da recorrente, entendo por necessária a aplicação da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser analisadas à luz da narrativa descrita na inicial.

Superada a preliminar, passo a analisar o mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal em averiguar se foi adequada a condenação da ré ao pagamento arbitrado na sentença ou se houve justo motivo para a sustação do cheque, de modo a ser um título inexequível.

A
controvérsia em deslinde será
analisada com base n
a Lei 7.357/85, no
Código Civil (CC) e
na
Constituição Federal da República (CF).

Na inicial, a autora/recorrida narrou que é credora da empresa requerida referente a 1 (um) cheque, do Banco SICOOB, com o número 001645, no valor original de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que, ao ser apresentado foi devolvido pelo banco pelo motivo 21, sustado pelo emitente.

Em sede de defesa, a recorrente arguiu que a responsabilidade pelo cheque é do responsável pelo endosso, ou seja, Marcelo Ramos Pereira, nos termos do artigo 21 e 23 da Lei 7.357/1985.

Além disso, que faltou o requisito de exigibilidade ao título executivo, já que houve descumprimento – na obrigação principal – o que ensejou na sustação do título. Inclusive, a situação é objeto de ação de reparação de danos, pela empresa Dinamita (que pertence ao grupo econômico da requerida nesta ação), processo de nº 5003972-26.2021.8.08.0011.

Em audiência de conciliação, a autora informou que desconhecia o fato de não ter sido concluído o contrato com o réu, podendo, em ação futura, a ré ser ressarcida pelos eventuais prejuízos decorrentes daquele contrato, uma vez que o cheque é uma forma de pagamento à vista, que pode circular. A referida audiência segue ao ID 1688522.

Após trâmite regular, ao ID 1688530, sobreveio sentença que condenou a requerida, por entender, em síntese, que o título de crédito poderia ser circulado e que o desconhecimento da autora quanto ao desacordo comercial havido entre a ré e terceiros demonstraria a sua boa-fé.

Irresignada, a ré interpôs o presente recurso inominado.

Pois bem. De acordo com o artigo 887 do Código Civil, “
O título de crédito, documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido, somente produz efeito quando preencha os requisitos da lei”.

A função do título de crédito são duas: (a) a função econômica, vinculada a constituição de um meio técnico para o exercício do direito de crédito; (b) a função de circularidade, vinculada a ideia de facilitação da circulação das riquezas.

Quanto a circularidade dos títulos de crédito, embora seja uma função do título, não significa que sempre circulará. De acordo com Tomazette, “n
ão se quer dizer, contudo, que os títulos de crédito sempre vão circular. O que se quer deixar registrado é que os títulos nascem para circular, e essa é uma possibilidade que, em regra, se põe à disposição do credor. Outros documentos também podem circular, mas nos títulos essa característica é mais importante”.

No título
sub judice
, houve a identificação do credor, de modo que é um título de crédito nominativo. Sendo assim, a sua transmissão depende, ou do endosso – com a declaração unilateral de vontade - ou da cessão de crédito – com declaração bilateral da vontade.

Além do mais, o endosso foi realizado em branco – sem a identificação de para quem seria transferido, mediante a simples assinatura no verso do título. Acerca disso, o artigo 19, §1º da Lei de Cheques dispõe que: “
o
endosso pode não designar o endossatário. Consistindo apenas na assinatura do endossante (endosso em branco), só é válido quando lançado no verso do cheque ou na folha de alongamento”.

Uma vez realizada a
transmissão do título, o novo portador poderá apresentá-lo ao pagamento, reendossá-lo, ou até mesmo transferi-lo a terceiro sem qualquer tipo de solenidade.
É neste sentido a Lei de Cheques:

“
Art. 20 O endosso transmite todos os direitos resultantes do cheque. Se o endosso é em branco, pode o portador:

I - completá-lo com o seu nome ou com o de outra pessoa;

II - endossar novamente o cheque, em branco ou a outra pessoa;

III - transferir o cheque a um terceiro, sem completar o endosso e sem endossar”.

S
endo assim, haverá a transmissão de
todos os direitos resultantes do cheque,
conforme transcrito acima
.

Pontua-se também que
o cheque é um título cambial dotado de autonomia, abstração e literalidade, motivo pelo qual pode se desvincular do negócio jurídico que lhe deu causa.
Apesar disso, é possível afastar a cobrança, quando evidenciada a mácula no título, ônus que compete ao devedor, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Analisando detidamente os autos
, em que pese as manifestações do recorrente,
ele
não logrou êxito em demonstrar a inexigibilidade do título
sub judice
. Embora sustente a ocorrência de entraves comerciais com a terceira que recebeu inicialmente o cheque
e o endossou – o que, de acordo com a sua narrativa exposta, deu causa
a sustação do cheque - não houve a demonstração de que a recorrida tinha conhecimento da sustação do cheque, de modo que a obrigação do devedor persiste, o que foi corretamente analisado na sentença.

E
ssa situação –
alegação de descumprimento contratual -
não é oponível ao credor/recorrido, em decorrência de ser terceiro de boa-fé, sendo que não pode ser oposto a ele o desfazimento do negócio que deu origem ao cheque, consoante artigo 25 da Lei de Cheques, senão vejamos:

“
Art. 25 Quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor”.

Para confirmar este entendimento, colaciono ementa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA NÃO CONFIGURADAS - CHEQUE - ENDOSSO EM BRANCO - TÍTULO NOMINAL - CHEQUE SUSTADO - ÔNUS DA PROVA. - Detém legitimidade ativa para exercer o direito contido nos cheques o beneficiário constante do título de crédito ou o seu portador, nos casos em que o terceiro nominado tenha procedido com o endosso em branco. - O emitente do cheque é parte legítima para figurar no polo passivo da ação monitória, independente da declaração de falência da pessoa jurídica, quando os títulos tiverem sido emitidos antes do encerramento das atividades da empresa. - A função precípua dos títulos de crédito é a circulação, sendo que, para isso ocorrer, deve-se pressupor a facilidade na transmissão dos direitos neles materializados. - Não há irregularidade na cobrança do cheque por parte de seu beneficiário contra o emitente da cártula, cabendo a este fazer prova cabal da quitação da dívida, nos moldes do art. 373, II, do CPC. - Não logrando êxito em comprovar a inexigibilidade dos títulos de crédito ou em desconstituir a legitimidade da cobrança, a procedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.209924-6/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/07/2022, publicação da súmula em 14/07/2022)”.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CORROBORAM INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - PEDIDO EM GRAU RECURSAL - POSSIBILIDADE - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DESDE REQUERIMENTO - CHEQUE SUSTADO - DESACORDO COMERCIAL - INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS AO TERCEIRO DE BOA-FÉ - CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA - LEGITIMIDADE DO PORTADOR PARA PROTESTAR O CHEQUE. - A princípio, a simples declaração de hipossuficiência é bastante para o deferimento do benefício da justiça gratuita. - A presunção de veracidade da declaração pode ser ilidida quando houver elementos que evidenciem falta de pressupostos legais para concessão da justiça gratuita. - A concessão do benefício da justiça gratuita índice após requerimento, não alcança encargos processuais anteriores. Tendo o cheque circulado regularmente mediante endosso e inexistindo prova de que o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor, impertinete acolher oposição de exceções pessoais por ser terceiro de boa-fé, endossatário do título, artigo 25 da Lei 7.357/85. - Considerando que o desfazimento do negócio que deu origem ao cheque não pode ser oposto ao terceiro exequente, que o obteve por endosso e se caracteriza como terceiro portador de boa-fé, inócua produção de prova testemunhal, não se configurando cerceamente de defesa o indeferimento. - O portador de cheque endossado em branco possui legitimidade para protestá-lo. (TJMG - Apelação Cível 1.0123.19.000309-5/002, Relator(a): Des.(a) Cavalcante Motta , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/03/2022, publicação da súmula em 17/03/2022)”.

Feitas essas considerações, vislumbro que a sentença analisou corretamente o caso em comento
em observância à legislação pátria
, de modo que deve ser integralmente mantida, por seus próprios fundamentos.

Por fim, pontuo que não há que se falar em litigância de má-fé da recorrente.
Isso porque, não vislumbro a incidência de nenhuma conduta enumerada nos incisos do artigo 80
do Código de Processo Civil, realizada pelo recorrente
.

Pontuo, ademais, que para a condenação da parte em litigância de má-fé, é necessário que tenha agido dolosamente nas práticas previstas no artigo 80, CPC, o que não restou comprovado nos autos. Para elucidar, colaciono ementa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - SUSCITADA SEM NOMEN IURIS - "DA MIHI FACTUM, DABO TIBI JUS" - ACOLHIMENTO - NÃO CONHECER DO RECURSO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INCORRÊNCIA - ERRO MATERIAL - CORREÇÃO DE OFÍCIO. (...) Não restando devidamente comprovada a conduta processual dolosa na prática de algum dos incisos enumerados no art. 80 do CPC/2015, não há que se aplicar a multa por litigância de má-fé ao apelante. Verificado que o magistrado incorreu em erro material na parte dispositiva deve o vício ser corrigido nesta instância revisora. (TJMG - Apelação Cível 1.0439.07.070745-0/002, Relator(a): Des.(a) Baeta Neves , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/10/2022, publicação da súmula em 19/10/2022)”.

Sendo assim, indefiro o pedido realizado pela autora/recorrida, em contrarrazões.

Ante o exposto,

conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.
Condeno o recorrente em custas e
em
honorários advocatícios que arbitro em
15
% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

*

*

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA:
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
:
- Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO
E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995.
Condeno o recorrente em custas e
em honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)